Tribunal: TJSP
Processo: 0001764-75.2015.8.26.0493
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
VOTO No 17855
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA - AUSÊNCIA DE CONFLITO COM O QUE RESTOU DECIDIDO NOS TEMAS 905/STJ E 810/STF - PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos rejeitados.